Tribunal: TJDFT
Processo: 0709883-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709883-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ANDRADE ARAUJO AGRAVADO: JOSE FERNANDES LEAO DESPACHO Conforme certidão de Id. 25399777, não transcorreu o prazo legal para manifestação da parte agravada. Desse modo, retornem os autos a Secretaria desta eg. Turma Cível para que aguarde o decurso do prazo. Após, em havendo eventual manifestação ou transcurso do prazo, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora